Tribunal: TJPA
Processo: 0005757-07.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005757-07.2016.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONSTRUÇÃO DE TORRE DE TRANSMISSÃO EM FAIXA NON AEDIFICANDI SEM AUTORIZAÇÃO ESTATAL. POSSE COMPROVADA. REVELIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença que, nos autos de Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos Morais ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa recorrente, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração da posse da faixa de domínio da rodovia estadual PA 430, no trecho do entroncamento com a PA 395 (Vila Mococa), ocupada pela apelante com torre de transmissão de energia elétrica instalada sem autorização dos órgãos competentes, em desacordo com o Decreto Estadual nº 2.311/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação do patrono da empresa apelante para apresentação de contestação; (ii) estabelecer se é legítima a reintegração da posse da área pública estadual, ocupada por equipamento de concessionária de serviço público sem autorização legal, especialmente à luz da revelia da parte requerida e da inexistência de prova da regularidade da ocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação da empresa apelante foi devidamente realizada por Oficial de Justiça, com ciência inequívoca da decisão que indeferiu a liminar e da necessidade de apresentação de contestação, conforme certificações dotadas de fé pública, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4.

A apelante foi regularmente citada e permaneceu inerte, atraindo os efeitos da revelia nos termos do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, notadamente quanto à ausência de autorização para edificação da torre.

5.

A faixa "non aedificandi" possui regime jurídico que impõe restrições à ocupação, exigindo autorização prévia do ente público competente, nos termos do Decreto Estadual nº 2.311/97 e da Lei Federal nº 6.766/1979.

6.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a torre foi construída dentro da faixa de domínio da rodovia estadual PA 430 sem anuência da Secretaria de Estado de Transportes do Pará, configurando esbulho possessório.

7.

A alegação da empresa apelante de que a torre seria responsável pelo fornecimento de energia à Ilha de Maiandeua (Algodoal) é desprovida de comprovação nos autos, incumbindo-lhe o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

Preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse (art. 561 do CPC), deve ser mantida a sentença que reconheceu a posse anterior do ente público, o esbulho praticado e a perda da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação regularmente realizada por Oficial de Justiça, com fé pública, afasta a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de publicação direcionada ao patrono da parte.

2.

A revelia da parte ré atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, autorizando o julgamento com base nas alegações e provas apresentadas pelo autor.

3.

A edificação em faixa non aedificandi sem autorização prévia do órgão competente caracteriza esbulho possessório e enseja a reintegração de posse em favor do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 341, 373, II e 561; Lei nº 6.766/1979, art. 5º; Decreto Estadual nº 2.311/97, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1038487-69.2017.8.26.0602, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 07.11.2019; TJ-MG, Ap. Cível 5014358-97.2019.8.13.0027, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 01.11.2024; TJ-RS, Ap. Cível 5001487-80.2022.8.21.0100, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 25.10.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 30 de outubro
de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos Morais ajuizada pelo
Estado do Pará
em face da ora apelante
,
julgou procedente a referida ação, determinando a reintegração do autor
na posse da faixa de domínio
localizada na PA 430, trecho entroncamento da PA 395/Mococa km 31,6, tendo em vista a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em dezembro de 2015, a empresa ora apelante teria construído uma torre de transmissão de energia elétrica dentro da faixa de domínio da rodovia estadual PA 430, no entroncamento com a PA 395, na Vila Mococa, sem a devida autorização dos órgãos competentes.

Afirmou ter tentado resolver a situação pela via administrativa, sem êxito, e sustentou que a instalação do equipamento ocorreu à revelia de autorização prévia da Secretaria de Estado de Transportes, violando o Decreto Estadual nº 001/97, homologado pelo Decreto nº 2.311/97, que disciplina a utilização da faixa
"non aedificandi
" ao longo das rodovias estaduais.

Em razão disso, postulou liminarmente a retirada da torre e o desligamento do equipamento, e, ao final, a confirmação da reintegração da posse e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por perdas e danos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformada com a sentença, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. interpôs Recurso de Apelação, arguindo, em preliminar, cerceamento de defesa, argumentando que não foi intimado seu patrono habilitado, Dr. João Paulo D’Almeida Couto, para apresentar contestação, nem houve publicação da decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo Estado do Pará.

No mérito, aduziu, em síntese, que a instalação da torre visava o fornecimento de energia à Ilha de Maiandeua (Algodoal), serviço público essencial que atende a escolas, postos de saúde e à população em geral, sendo indevida a retirada da estrutura.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará apresentou resposta aos argumentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau. Ressaltou a ausência de demonstração de regularidade por parte da concessionária e a inexistência de autorização legal para a instalação da estrutura na faixa de domínio da rodovia estadual, reiterando que houve, de fato, esbulho possessório.

Ao final,
postulou pelo improvimento do recurso interposto pela apelante.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer no qual consignou inexistir, nos autos, qualquer das hipóteses previstas no art. 178 do CPC a justificar sua intervenção como fiscal da ordem jurídica. Constatando tratar-se de lide patrimonial entre partes plenamente capazes, sem reflexos de interesse coletivo ou social, deixou de se manifestar sobre o mérito do recurso, remetendo os autos à Colenda Turma para regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

A apelante
arguiu, em preliminar, cerceamento de defesa, argumentando que não foi intimado seu patrono habilitado, Dr. João Paulo D’Almeida Couto, para apresentar contestação, visto que houve publicação da decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo Estado do Pará.

A alegação da apelante não merece guarida, visto que a recorrente, no dia 17 de julho de 2018, foi devidamente intimada, através de Oficial de Justiça, da decisão proferida pela autoridade de 1º grau que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo Estado do Pará, bem como para contestar a presente ação, conforme demonstra a certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça Avaliador Roosevelt Ireno Pimentel de Andrade (ID 23492682 - Pág. 3).

Além disso, consta, ainda, a certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, Sr. Edynaldo Nunes Rodrigues, datada do dia 17 de outubro de 2018, certificando que havia decorrido o prazo para a apelante contestar a presente ação, apesar de ter sido devidamente citada (ID 23492682 - Pág. 4).

Portanto, tratam-se de certidões exaradas por servidores pertencentes ao Poder Judiciário do Estado do Pará que possuem fé pública, havendo
presunção juris tantum
de veracidade de certidões por si lavradas, que só pode ser desconstituída diante de prova em contrário, idônea e inequívoca, o que não ocorreu no caso dos autos.

Outrossim, parece-me claro que a apelante foi regularmente citada no presente processo, motivo pelo qual, inexiste qualquer nulidade ou irregularidade a ser reconhecida.

Por conseguinte, rejeito a preliminar arguida pela apelante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos Morais ajuizada pelo
Estado do Pará

em face da ora apelante
,
julgou parcialmente a referida ação, determinando a reintegração do autor na posse da faixa de domínio localizada na PA 430, trecho entroncamento da PA 395/Mococa km 31,6, tendo em vista a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC.

Saliento, inicialmente, que a faixa
"non aedificandi
" é uma área de restrição de construção, localizada geralmente adjacente à faixa de domínio de rodovias, ferrovias, rios e linhas de transmissão. Seu objetivo é garantir a segurança, o urbanismo e o interesse público.

A Lei n.º 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências, acerca da faixa
no aedificandi
, estabelece o seguinte:

“Artigo 5.º - O Poder Público competente poderá complementarmente exigir, em cada loteamento, a reserva de faixa
non aedificandi
destinada a equipamentos urbanos.

Parágrafo único - Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.”

Destarte, a faixa
non aedificandi
é um espaço onde não se pode edificar para evitar riscos à segurança e garantir manutenção e expansão futuras, bem como qualquer construção ou instalação na faixa não edificante requer a prévia autorização do órgão competente.

Ressalto, ainda, que no âmbito do Estado do Pará, o Decreto nº 2.311/97, que dispõe sobre a área
"non aedificandi
" ao longo das Rodovias Estaduais, sua utilização e, dá outras providências, em seu art. 6º, preceitua o seguinte:

“Art. 6° - Nenhuma construção, quer para habitação, comércio, indústria, hospedagem, postos de abastecimentos e ou manutenção de veículos, poderão ser realizadas, limitando com a faixa "Non Aedificandi", senão pelo cumprimento das especificações técnicas que tenham sido elaboradas pelo órgão, através do setor competente especializado.”

No caso dos autos, o Estado do Pará ajuizou a presente ação alegando que, em dezembro de 2015, a empresa recorrente construiu uma torre de transmissão de energia elétrica dentro da faixa de domínio da rodovia estadual PA 430, no entroncamento com a PA 395, na Vila Mococa, sem a devida autorização dos órgãos competentes.

Ressaltou, também, que a instalação da referida torre de transmissão de energia elétrica ocorreu à revelia de autorização prévia da Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Pará, violando o Decreto Estadual nº 001/97, homologado pelo Decreto nº 2.311/97, que disciplina a utilização da faixa
"non aedificandi
" ao longo das rodovias estaduais.

Compulsando a documentação constante nos autos, constatei que a Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Pará, no dia 10 de dezembro de 2015, encaminhou o Ofício nº 019 à empresa apelante solicitando a retirada da torre de transmissão de energia elétrica edificada irregularmente na supramencionada rodovia estadual, aduzindo que a faixa de domínio constituía patrimônio público com destinação específica para expansão, segurança e finalidades técnicas das Rodovias Estaduais, devido a necessidade de assegurar a livre circulação nas rodovias estaduais, bem como parte da faixa
non aedificandi
(ID 23492672 - Pág. 4).

Verifiquei que consta, também, uma resposta da empresa apelante ao referido Ofício enviado pela Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Pará, na qual a recorrente informa que estava tomando as providências necessárias em relação à solicitação formulada pelo Órgão Estadual (ID 23492672 - Pág. 3).

Verifiquei, ainda, que consta um Boletim de Ocorrência, datado do dia 13 de abril de 2016, em que o Chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Pará comunica a autoridade policial de Maracanã que a empresa apelante havia construído irregularmente uma torre de transmissão de energia elétrica na referida faixa de domínio (ID 23492672 - Pág. 1).

Por fim, verifiquei que constam fotografias que demonstram a construção irregular da torre de transmissão de energia elétrica pela empresa apelante (ID 23492672 - Pág. 2 e ID 23492672 - Pág. 5).

Outrossim, em razão da documentação acostada ao feito, parece-me claro que efetivamente a empresa apelante construiu indevidamente uma torre de transmissão de energia elétrica dentro da faixa de domínio da rodovia estadual supramencionada sem qualquer parecer prévio ou permissão da Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Pará para a instalação da mencionada torre de transmissão, em desacordo, portanto, com o que preceitua o Decreto Estadual nº 2.311/97, visto que se trata de uma faixa
non aedificandi.

Ademais, a empresa apelante sequer refutou as alegações do Estado do Pará durante a instrução processual, visto que não contestou a presente ação, nem apresentou qualquer manifestação ou documento no feito, apesar de ter sido devidamente intimada, sendo, portanto, considerada revel, motivo pelo qual, presume-se verdadeiras as alegações constantes na exordial ajuizada pelo recorrido, nos termos do art. 341 do CPC.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA CORRETAMENTE APLICADOS (ART. 344 DO CPC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
No caso, o réu não apresentou contestação e deve sofrer os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelos autores, conforme dispõe o art. 344 do CPC. Ademais, há verossimilhança nas alegações dos autores, pois os fatos narrados na petição inicial estão suficientemente demonstrados pelos documentos que a instruíram, observando-se que o réu não impugnou a prova documental e os valores cobrados, seja na sua manifestação tardia e ineficaz, seja neste recurso de apelação
. (TJ-SP - AC: 10384876920178260602 SP 1038487-69.2017.8.26 .0602, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 07/11/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA DECRETADA. DISCUSSÃO ACERCA DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Nos termos do art. 344 do CPC de 2015, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos.
2. Em grau recursal, somente é dado ao réu revel alegar matérias cognoscíveis de ofício, relativas a direito e a fato superveniente ou que, por expressa previsão legal, possam ser formuladas a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 342 do CPC). 3. Na hipótese de ter sido corretamente reconhecida a incidência dos efeitos materiais da revelia, a matéria de fato não pode ser rediscutida em apelação. 4. Apelação cível não conhecida. (TJ-MG - Apelação Cível: 50143589720198130027, Relator.: Des .(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 01/11/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REVELIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Não se discute mais, nessa instância, a ausência de anuência da autora na contratação dos empréstimos consignados questionados e a consequente inexistência de débito. No caso, diante da não contestação da ré, aplica-se a regra prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a revelia e presumindo-se verdadeiras as alegações do autor.
2. A matéria devolvida na apelação cinge-se ao cabimento de indenização por danos morais. 3. Quanto ao dano moral, entendo como caracterizado no caso, pois o autor viu-se privado de valores imprescindíveis à sua sobrevivência por conta dos descontos indevidos praticados pelo réu em seu benefício previdenciário. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, conforme parâmetros adotados pela Câmara em casos assemelhados. APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - Apelação: 50014878020228210100 OUTRA, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/10/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2023)”

Destarte, comungo do entendimento da autoridade de 1º grau no sentido de que o Estado do Pará logrou êxito em demonstrar a posse anterior da àrea anteriormente mencionada, o esbulho praticado e a posterior perda da posse pela empresa apelante, satisfazendo, portanto, os requisitos previstos no artigo 561 do CPC no que concerne a reintegração de posse pretendida pelo apelado.

Por fim, no que tange à alegação da apelante de que a instalação da torre de transmissão visava o fornecimento de energia à Ilha de Maiandeua (Algodoal) e a retirada da referida torre pode acarretar grave lesão ou prejuízo de difícil reparação à população da mencionada localidade, entendo que a arguição suscitada pela recorrente não merece guarida, visto que inexiste qualquer documento nos autos que comprove que a referida torre de transmissão de energia é responsável por fornecer energia elétrica aos moradores da Ilha de Maiandeua (Algodoal).

Sendo importante destacar que
conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, o ônus de prova incube ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do titular do autor. Senão vejamos,
in verbis
:

“

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In casu
, a empresa apelante não produziu qualquer prova que atestasse a mencionada alegação, motivo pelo qual, entendo que a mesma não possui lastro probatório.

Destarte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a legislação existente.
­ ­

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
30
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/10/2025